Tribunal: TJMT
Processo: 1010382-46.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010382-46.2019.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 833.148.221-20 (APELADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO - CPF: 012.913.541-07 (APELANTE), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESERVA DE DOMÍNIO C/C BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO AUTOR – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO POR FALTA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E NÃO COM BASE NA DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. No caso, a ré/apelante, ao tomar ciência da lide, efetuou o pagamento do débito e o autor/apelado considerou a quitação da dívida/do veículo, logo, a ação perdeu o objeto, ante a falta de interesse processual do autor, o que enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. Com efeito, a perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, tal como se vislumbra na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NARCIMARA TANIA DA PENHA RIBEIRO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Reserva de Domínio c/c Busca e Apreensão nº. 1010382-46.2019.8.11.0015, ajuizada por
ESIO ALVES DOS SANTOS
, homologou o pedido de desistência da ação, na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 173358151).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, o pedido de desistência aportou aos autos apenas depois de seu comparecimento espontâneo nos autos, de maneira que a homologação, tal como se dera, não pode prevalecer.

Sustenta que, autorizar a desistência da ação pelo autor, sem a concordância da parte contrária, no caso, a apelante, ofende os princípios basilares do direito, especialmente, o Princípio da Paridade de Armas (Igualdade), que dispõe sobre a igualdade no acesso às informações necessárias para o exercício do contraditório, que foi gravemente violado, além do Princípio da Ampla Defesa.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença vergastada (ID 173358152).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 173358155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte, quando este se dê com a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo da parte requerida, se verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda.
Além disso, tem-se por caracterizado o comparecimento espontâneo quando da juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro
. 2. Na hipótese, a Corte local afirmou que houve comparecimento espontâneo do réu, diante da juntada de procuração nos autos, mas não expôs maiores informações sobre os poderes conferidos no aludido instrumento de mandato. 3. Desse modo, nota-se que não há, no aresto objurgado, elementos suficientes para que esta Corte chegue à conclusão de que o ato de juntada da procuração aos autos não seria suficiente para configuração da ciência inequívoca relacionada à existência da ação, sendo certo que o acolhimento da tese proposta em Recurso Especial demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.649.819/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará configurado caso verificado ato que configure ciência inequívoca acerca da demanda. 1.1
Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em que não haja prejuízo ao réu. Precedentes
. 1.2. No caso em tela, foi juntada procuração por causídico sem poderes para receber citação e, ainda, não foi apresentado defesa, de modo que não é possível considerar configurado o comparecimento espontâneo, impondo-se a nulidade da sentença. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 919.785/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 12/11/2018).

No caso, a ré/apelante peticionou nos autos juntando procuração na qual confere poderes para o foro em geral (ID 173351638 – fls. 97), restando caracterizado, portanto, seu comparecimento espontâneo, o que, a priori, poderá induzir à necessidade de consentimento da ré/apelante quanto ao pedido de desistência, tendo em vista que, embora não tenha apresentado contestação propriamente dita, manifestou-se quanto à quitação da dívida, apresentando documento.

No entanto, na aludida manifestação a ré/apelante informa
“que quitou seu débito junto ao Requerente,
tão logo tomou ciência da lide
”
(ID 173351640 - Pág. 1 – fls. 99), razão pela qual o autor/apelado pugnou pela desistência da ação, uma vez que
“
considera quitado o pagamento do veículo
” (sic)
(ID 173351642 - Pág. 2 – fls. 117).

Como se vê, na hipótese, duas peculiaridades se evidenciam: a primeira, que a ré/apelante, ao tomar ciência da lide, efetuou o pagamento do débito; e, a segunda, que o autor/apelado considerou a quitação da dívida/do veículo, logo, a ação perdeu o objeto, ante a falta de interesse processual do autor/apelado, o que enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com efeito, a perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, tal como se vislumbra na hipótese.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. Constatando-se a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em virtude distrato realizado pelo próprio impetrante, resta configurada a falta de interesse processual, devendo ser reconhecida a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
(TJMT - N.U 1016245-94.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCEDIDA A SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PREJUDICADOS. 1.
Evidencia-se a perda do objeto da ação mandamental, por ausência superveniente do interesse processual, quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito perseguido
. 2. Prejudicada as análises do recurso de apelação e remessa necessária.
(TJMT - N.U 1009198-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar a extinção do processo sem julgamento do mérito, por perda de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, uma vez que a ré/apelante efetuou o pagamento da dívida no curso do processo, e o autor/apelado considerou quitado o pagamento do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023